Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉTIDO DA APELADA. POSSIBILIDADE DE FRAUDE VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS ATENDIDOS. MARCO INICIAL DOS CÁLCULOS DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO CORRETA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As relações entre as instituições financeiras e seus correntistas regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, situação corroborada pela edição da Súmula no 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que assim dispõe: “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e art. 186 e 187 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3. Constatada a fraude no cartão de crédito da apelada, realização de operações de crédito por meio de ilícito perpetrada por terceiros, e diante da não comprovação de que tais operações tenham sido realizadas mediante o fornecimento dos dados pelo titular do cartão, resta afastada a culpa exclusiva do consumidor, configurando a hipótese de responsabilidade do fornecedor, posto integrar o risco da atividade exercida pela instituição financeira, em razão do fortuito interno.
4. Com efeito, a apelada esgotou os meios extrajudiciais de defesa, pois questionou as operações perante a instituição financeira, porém em vão, e registrou boletim de ocorrência policial, além de alegar ter diligenciado na tentativa de localizar os beneficiários dos pagamentos fraudados, também comprovou a titularidade do cartão de crédito, do qual alega ter ocorrido transações não reconhecidas, e exauriu os meios de prova que tinha à sua disposição. Ademais, na fatura do cartão de crédito do mês de julho de 2020, permite apurar inconsistências nas operações ora questionadas, perfil do cliente, frente aos gastos ordinários mantidos pela apelada.
5. Assim, haja vista a ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), a imputação de culpa ao consumidor não merece prosperar.
6. Patente a existência de violação a direitos da personalidade, haja vista o abalo psicológico sofrido pelo consumidor em razão da fraude praticada por terceiro no âmbito de suas relações bancárias, com transações indevidas de valores relevantes em seu cartão de crédito, sem solução voluntária por parte da instituição financeira. Diante disso, impõe-se reconhecer a falha no procedimento do banco ao cobrar indevidamente a autora e, ainda, incluir o nome dela nos órgãos de proteção ao crédito. Aliás, em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos e prescindem de prova.
7. No que concerne ao quantum do dano moral, verifico que foram considerados os critérios normais, observando-se a gravidade do dano apurado, as circunstâncias, o prejuízo demonstrado, bem como a situação econômico-financeira do(s) ofensor(es), empresa(s) de grande porte, com atuação tanto no Brasil como no exterior.
8. Correta a aplicação do marco inicial para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, no caso de dano moral, não havendo qualquer reprimenda a ser feita na sentença nesse ponto, posto ter observado a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
9. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.